Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Exaurido o fato processual que havia determinado a suspensão do trânsito do recurso, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara diante do ocorrido desde seu aviamento. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator